Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.1 – Empresário individual. Execução. Redirecionamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica respondem pelas dívidas da empresa, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica (REsp n. 1.682.989/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.) Dessa forma, em razão da responsabilidade ilimitada inerente ao exercício da empresa na modalidade individual, não há óbice à inclusão da empresária individual no polo passivo da demanda.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
j